Tribunal: TJSP
Processo: 0001929-16.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CONCURSO MATERIAL). Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Qualificadoras bem reconhecidas.
DOSIMETRIA. Penas corretamente dosadas. Regime fechado

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CONCURSO MATERIAL). Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Qualificadoras bem reconhecidas.
DOSIMETRIA. Penas corretamente dosadas. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante DAVID BATISTA ROCHA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001929-16.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 2a VARA DO JÚRI
Apelante: DAVID BATISTA ROCHA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Paula Marie Konno
VOTO no 14296
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
(CONCURSO
MATERIAL). Apelação defensiva. Análise limitada ao
objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713.
Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o
conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Qualificadoras bem reconhecidas.
DOSIMETRIA. Penas corretamente dosadas. Regime
fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por DAVID BATISTA ROCHA DE OLIVEIRA - menor de 21 na
data dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara do
Júri da Capital, que o condenou à pena de 7 anos, 8 meses de
reclusão e 10 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso
no CP, art. 121, § 2o, V e VII, c.c. o art. 14, II (4 anos e 8 meses de
reclusão) e Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV (3 anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
3
reclusão e 10 dias-multa), permitido recurso em liberdade.
Pleiteia anulação do julgamento porque a Decisão
dos Jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e,
subsidiariamente, alijamento das qualificadoras e do aumento operado
na primeira fase da dosimetria.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A apelação não comporta provimento, observadas
as margens de análise e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, no
713: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos
fundamentos da sua interposição”.
DAVID foi submetido a julgamento pelo Plenário
do Júri porque, aos 27 de fevereiro de 2017, por volta das 12h45min,
na Av. Santa Inês, no 2.300, Mandaqui, nesta Capital, agindo em
conluio com Jhon Kleber Ribeiro Damasceno, tentou matar Daniel
Amorim de Souza, Policial Militar no exercício de suas funções, para
assegurar a ocultação e vantagem de outro crime, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta,
ainda, que nas mesmas circunstâncias, possuía e portava o revólver
calibre .38, com numeração raspada, municiado com três cartuchos
íntegros, um picotado e dois deflagrados.
Em Plenário, negou os fatos. Aduziu que a arma
apreendida era de sua propriedade, adquirida em uma “feira do rolo”.
No dia dos fatos, dirigia o veículo de propriedade de Jhon, cuja origem
espúria desconhecia, com destino a uma feira de veículos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
4
Guarulhos, pois este queria vendê-lo, a despeito de comprado havia
alguns dias. Em determinado momento, policiais deram ordem de
parada, desobedecida pelo fato de portar uma arma de fogo. Após
perseguição, foram abordados. Refutou que ele e Jhon tenham
efetuado disparos de arma de fogo contra os milicianos.
No sumário da culpa, o PM Daniel - ora ofendido -
contou ter sido irradiado via Copom para dar apoio a uma guarnição
que perseguia um Hyundai/I30 produto de roubo. Rumou ao local,
onde estacionou a viatura de forma a interceptar a passagem do
automóvel e desembarcou. O condutor do veículo ingressou na
contramão e deu dois disparos de arma de fogo em sua direção. Tentou
se esquivar, revidando, ocasião em que o motorista jogou o veículo em
sua direção e, na sequência, perdeu o controle e colidiu, seguindo-se
abordagem da dupla por outra equipe que os perseguia, que localizou
uma arma de fogo em poder dos agentes - cujo local exato não soube
precisar.
Já os PMs Wellington e Rafael, no Tribunal do Júri,
relataram que, acionados pelo Copom, depararam-se com o veículo
produto do roubo ocupado por dois indivíduos. Dada ordem de
parada, não obedecida, realizaram perseguição. A viatura de apoio -
ocupada pelo PM Daniel - fechou parte de uma avenida, fazendo com
que o automóvel suspeito enveredasse pela contramão. Neste
momento, ouviram disparos de arma de fogo e, logo em seguida,
viram o condutor jogando o automóvel em direção de Daniel e, em
seguida, colidir. Realizada busca, encontraram uma arma assoalho do
banco do passageiro ocupado por John. Indagados, DAVID afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
5
que utilizaria o veículo para a prática de roubos, enquanto, Jhon,
admitiu tê-lo roubado havia alguns dias.
Portanto, como se vê, a prova concatenada era
plenamente desfavorável, ressaltando-se que, no recurso de apelação
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de
manifesta prova contrária a dos autos, somente se admite a cassação do
Veredicto se desprovido de elementos mínimos de prova capazes de
sustentá-lo, hipótese não constatada.
A este teor, confira-se: “Manifestamente contrária à
prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que,
claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado
na espécie 'sub examine'” (HC 170447/DF - Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR - Sexta Turma - DJe 13/05/2013).
Nesse contexto, é de se prestigiar a soberania do
Tribunal Popular, que reconheceu a responsabilidade penal do
Apelante.
A materialidade, por outro lado, veio comprovada
pelo laudo da arma de fogo apreendida (fls. 170/173) e do local dos
fatos (fls. 174/184).
O reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho
de Sentença, também encontra guarida no acervo.
A de assegurar a ocultação de crime anterior se
aperfeiçoou, pois o Apelante praticou o delito contra a vida do Policial
Militar para evitar a prisão pelo crime antecedente (roubo). A
qualificadora pertinente ao delito perpetrado contra agente público -
rol descrito na CF, art. 142 e 144 - no exercício de sua função (CP, art.
121, § 2o, VII), ficou igualmente demonstrada.
Por outro lado, plenamente configurado o delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
6
porte de arma de fogo. DAVID trazia consigo a arma de fogo - fato
por ele admitido -, depois localizada no interior do veículo, no
momento da abordagem.
Dosimetria
Homicídio tentado
Inicialmente cumpre ressaltar que apenas a
circunstância qualificadora referente a crime praticado contra policial
militar no exercício da função foi utilizada para “qualificar” o delito. A
outra, delito cometido para assegurar a ocultação de outro crime, foi
empregada na segunda etapa, a título de agravante.
Isto posto, a base partiu acrescida de 1/6 - 14 anos
de reclusão - lastreada nas circunstâncias do delito, pois “(...) praticado
em comparsaria com o réu DAVID e na direção de um veículo roubado. Ademais,
possui personalidade voltada à prática delitiva, pois foi revogada a prisão
preventiva do acusado em 22/08/2017 (fls. 194/196), todavia, passados poucos
meses, em 26/12/2017, tornou a delinquir e foi condenado (fls. 361/363)” (fls.
666), o que ora se encampa.
Na intermediária, compensada a agravante referente
ao CP, art. 61, II, b) - para assegurar a ocultação de outro crime - e a
atenuante da menoridade relativa.
Na derradeira, pelo conatus, tendo em vista o iter
criminis, foi reduzida de 2/3, o que se revelou adequado, resultando 4
anos e 8 meses de reclusão.
Porte ilegal de arma de fogo: as bases saíram do
piso - 3 anos de reclusão e 10 dias-multa -, porque consideradas
normais as circunstâncias judiciais do CP, art. 59, caput.
Não registra agravantes. Prejudicada a atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001929-16.2017.8.26.0635 -Voto no 14296
7
menoridade relativa, à luz do disposto na Súmula/STJ, no 231, assim
definitivas, à guisa de variáveis.
Concurso de crimes e regime prisional -
derivadas de desígnios autônomos, acertadamente reconhecido o
material, atingindo-se 7 anos, 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.
Por fim, o regime fechado é o único compatível
com a gravidade concreta das condutas perpetradas - agente que,
agindo em comparsaria e munido de arma de fogo, desobedece a
ordem de parada policial, contra quem efetua disparos, apenas não
atingindo porque o ofendido conseguiu se esquivar - não se olvidando,
ainda, da natureza hedionda do delito.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica